Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-14.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005307-14.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SW ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.546.803/0001-65 (APELADO), NADIA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 756.815.602-87 (ADVOGADO), RENNALT LESSA DE FREITAS - CPF: 917.153.932-87 (ADVOGADO), FORT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 20.004.665/0001-80 (APELANTE), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 20.004.665/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO DANTAS DE GOES LYRA - CPF: 127.955.342-15 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 725.909.042-15 (ADVOGADO), PORFIRIO ALMEIDA LEMOS NETO - CPF: 343.037.902-49 (ADVOGADO), LEONARDO MILON DE OLIVEIRA - CPF: 017.055.572-01 (ADVOGADO), MARIA ISABEL GURGEL DO AMARAL PINTO - CPF: 025.790.872-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
EMPRESA DESABILITADA EM PROCESSO LICITATÓRIO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO-DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA-INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE-ORDEM CONCEDIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO-
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

1. O procedimento licitatório está vinculado às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases, o disposto no edital é lei. Inteligência do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como a Lei nº 8.666/9
3.

2. No entanto, as regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa.

3. Sentença ratificada. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos do mandado de segurança n.° 1005307-14.2023.8.11.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Cáceres, MT, que concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 190701589):

“
Vistos.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
SW ENGENHARIA LTDA
, devidamente qualificada, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pelo
PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023-UNEMAT, REITOR EM SUBSTITUIÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
FORT CONSTRUTORA LTDA – EPP
, também qualificados.

Em suma, a impetrante narra ter participado do Pregão Eletrônico n.º 05/2023, com o objetivo de prestar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Continua narrando que após a análise da documentação por ela apresentada, “
fora declara inabilitada por, supostamente, não apresentar a ‘
Certidão negativa de falência concordata e recuperação judicial e extrajudicial
’”.

Alega, no entanto, que a referida certidão foi devidamente apresentada, mas que “
o Pregoeiro resolveu entender, de forma totalmente equivocada, que a Certidão apresentada não corresponde ao que fora exigido pelo instrumento convocatório
”.

A impetrante relata que diligenciou e apresentou recurso administrativo, a fim de sanar o suposto equívoco na interpretação do pregoeiro em não aceitar a certidão. Contudo, não obteve êxito.

Pontua que o ato combatido é ilegal e arbitrário, não restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo. Sinaliza que o ato acarreta um prejuízo ao erário público na soma de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

Pleiteia pela procedência dos pedidos para: “
(i) decretar a nulidade da decisão que inabilitou a Impetrante e, ato contínuo, (ii) determinar a reabilitação da Impetrante como melhor classificada, habilitada, e, consequentemente, vencedora do lote 03, do Pregão Eletrônico nº 005/2023-UNEMAT, devendo o rito ser retomado a partir desse momento.
”.

Com a inicial vieram os documentos de ID n.º 121174397 a ID n.º 121174411.

A liminar foi analisada pelo juízo e concedida em parte, nos termos da decisão de ID n.º 121293008.

A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) apresentou manifestação ao ID n.º 122705364.

Na sequência, informou sobre a interposição do recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu parcialmente a liminar (ID n.º 122705385).

Aportou aos autos (ID n.º 123827580) decisão proferida pelo e. TJMT em que foi indeferido o pedido de tutela antecipada no recurso do agravo de instrumento.

Réplica em ID n.º 123655941.

A UNEMAT juntou manifestação pelo reconhecimento do pedido formulado na inicial ao ID n.º 123845684.

A Ministério Público jungiu parecer pela concessão da segurança (ID n.º 125658650).

Por fim, a Fort Construtora EIRELI apresentou manifestação ao ID n.º 125899756.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Decido.

Discute-se no âmbito da ação mandamental acerca de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico n.º 05/2023.

José Afonso da Silva conceitua o
“mandado de segurança como um remédio constitucional-processual destinado a proteger direito individual líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por autoridade, não amparado por habeas corpus. O mandado de segurança tem natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
” [“Comentário Contextual à Constituição”, Editora Malheiros, São Paulo].

Além disso, o Mandado de Segurança tem natureza Constitucional, “
ex vi
”, do art. 5º, inciso LXIX, da CRFB, possuindo regra prevista na legislação especial (art. 1º da lei nº 12.016/2009).

Neste sentido, vislumbro a presença de interesse processual no manejo do mandado de segurança para a controvérsia.

Portanto, resta identificar o direito líquido e certo.

Na concepção de Hely Lopes Meirelles,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Isso quer dizer que, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. O mandado de segurança é um verdadeiro instrumento de liberdade civil e liberdade política”
(“Comentário Contextual à Constituição”, Editora Malheiros, São Paulo).

Por sua vez, José da Silva Pacheco estabelece que
“a proteção de direito líquido e certo se constitui, pois, em: a) finalidade do mandado de segurança e b) razão de ser o mesmo pleiteado e concedido. Daí desdobrar-se nos aspectos: a) de fundamento ou requisito básico para o exercício da ação do mandado de segurança e b) de fundamento da sentença mandamental de segurança”
(“O Mandado de Segurança e outras Ações Constitucionais Típicas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2002”)
.

Pois bem, passemos à análise do caso posto.

Os princípios que regem a licitação, qualquer que seja a sua modalidade, resumem-se nos seguintes preceitos: (I) procedimento formal; (II) publicidade de seus atos; (III) igualdade entre os licitantes; (IV) sigilo na apresentação das propostas; vinculação ao edital ou convite; (V) julgamento objetivo; (VI) adjudicação compulsória ao vencedor; e (VII) probidade administrativa.

Além disso, as regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo a administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa (entendimento consolidado do STJ).

Assim, o procedimento licitatório tem como principal finalidade selecionar contratantes que apresentem as melhores condições para atender os reclames do interesse público, não se permitindo incerteza quanto ao princípio constitucional da isonomia, além do dever de ser processada e julgada em estrita conformidade, também, com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (art. 3º, da Lei 8.666/93).

O objetivo da licitação é buscar, dentre todos os participantes, a melhor proposta, quer quanto ao preço, quer por qualidade técnica. É esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida pela Administração. STF. Tribunal Pleno. ADI 3070/RN. Relator: Ministro Eros Grau. DJ 19/12/07. Brasília. DF”.

Assim, é certo que o formalismo constitui princípio inerente a todo procedimento licitatório.

O cerne da questão posta em juízo está na análise do ato que declarou a impetrante inabilitada no Pregão Eletrônico n.º 05/2023.

De acordo com o relatório da decisão jungida ao ID n.º 121174411 proferida pela Comissão Permanente de Licitação, a impetrante restou inabilitada uma vez que “
não apresentou a certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial constante na alínea ‘e’ do inciso III do item 12.3 ou na subalínea b.1 da alínea b do item 12.2., ambos do edital, tendo apresentada certidão apenas de falência e concordata e recuperação judicial, para o lote 07.
”.

No edital do “PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 0005/2023 - UNEMAT” encontramos as seguintes disposições (ID n.º 121174394):

12.2.
Os documentos de habilitação, para
empresas cadastradas E COM CERTIFICADO (SIAG: empresa com certificado no Cadastro Geral de Fornecedores da SEPLAG; SICAF: empresa com Certificado de Registro Cadastral – CRC no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF)
, que deverão ser apresentados são os seguintes:

(...)

b)
Prova de inscrição, para as cadastradas no
SICAF
, e respectiva Prova de Regularidade, em plena validade e demais abaixo descritos. Caso não comprovem a regularidade, o (a) Pregoeiro (a) poderá aplicar o disposto no item 4.2. Deste Edital;

(...)

b.2.
Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade, ou na hipótese de omissão do prazo no documento, expedida nos últimos 60 dias, contados da data de sua apresentação no certame. (Acórdão nº 1214/2013. TCU - Plenário.)

Ainda:

12.3. Os documentos de habilitação, para as empresas licitantes não cadastradas (empresas cadastradas E SEM CERTIFICADO) deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação, em plena validade:

(...)

III – Qualificação Econômico – Financeira

(...)

e) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial
, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade, ou na hipótese de omissão do prazo no documento, expedida nos últimos 60 dias, contados da data de sua apresentação no certame. (Acórdão nº 1214/2013. TCU - Plenário.)

Infere-se que a impetrada apresentou a certidão de ID n.º 121174400, intitulada como “CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO”.

Referida certidão, conforme declaração assinada pela servidora e Chefe de Setor de Certidão de Distribuição do 1º Grau – SET-CERT do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas,
contempla as ações cíveis de falência e concordata, recuperação judicial e recuperação extrajudicial
(ID n.º 121174403).

Deste modo, a impetrante teve êxito em demonstrar que apresentou a certidão correta, prevista em edital, de maneira que sua inabilitação não se revela acertada.

Assim, percebe-se, especialmente pelo reconhecimento do pedido apresentado ao ID n.º 123845684 ter havido violação a direito líquido e certo da parte impetrante.

Outrossim, as irregularidades que maculam o procedimento licitatório concernente ao pregão eletrônico n.º 005/2023 podem gerar lesão ao interesse público, de forma que visando resguardá-lo, merece ser concedida a segurança.

Pelo exposto, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos, o fazendo com resolução do mérito, para:

(i) DECRETAR
a nulidade da decisão que inabilitou a impetrante;

(ii) DETERMINAR
a reabilitação da impetrante como melhor classificada, habilitada e, consequentemente, vencedora do lote 03 do Pregão Eletrônico n.º 005/2023-UNEMAT, devendo o rito ser retomado a partir de então.

DEIXO
de condenar os impetrados ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Outrossim,
DEIXO
de condenar os impetrados ao pagamento dos honorários de advogado, visto que inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE
.

NOTIFIQUE-SE
o Ministério Público.

Por fim, em não havendo recurso voluntário,
REMETAM-SE
os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reexame necessário, em observância ao teor do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

EXPEÇA-SE
o necessário.

Cáceres, 22 de agosto de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
a certidão apresentada pela empresa recorrida refere-se APENAS à “CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO FALÊNCIA E RECUPERAÇÃODECRÉDITO” e não contempla as Ações de Recuperação Judicial e Extrajudicial, e, portanto, está em desconformidade com as regras estabelecidas no edital de licitação. Ressalta-se que há diferença entre recuperação de crédito e recuperação judicial, o que justifica a exigência de ambas as certidões no processo licitatório
”.

Afiança que
“
a ação de recuperação de crédito é um procedimento que visa cobrar judicialmente dívidas de clientes em inadimplência, caracterizando-se como um meio hábil para empresas recuperarem valores até então tidos como perdidos, trata-se de uma operação especializada em cobrança. Por outro lado, a ação de recuperação judicial e extrajudicial é um procedimento que visa a reestruturação financeira de uma empresa, sendo uma medida voltada a empresas que não tem mais condições de adimplir suas dívidas”.

Assevera
“(...)
A recorrida, no intuito de comprovar que a certidão apresentada englobaria ações de recuperação judicial e extrajudicial, trouxe aos autos Declaração da Servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas, certificando que a “CERTIDÃOESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃODE CRÉDITO, (...), COMTEMPLA AS AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃOJUDICIALE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
”.

Consigna, ademais, que
“
Inobstante a declaração de servidora do TJ/AM, verifica-se que houve um equívoco sobre os institutos da recuperação de crédito e recuperação judicial e extrajudicial. Em sede de defesa foi diligenciado por meio de buscas no site do Tribunal de Justiça do Amazonas e localizados processos de outras empresas, que estão em Recuperação Judicial, para exemplificar o equívoco da servidora do TJ/AM. Destaca-se que a empresa recorrida é do Estado de Amazonas, portanto, a importância de trazer uma certidão daquele Tribunal de Justiça. Verificou-se as certidões das empresas ACREPEL - ACRE INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA, CNPJ05.826.089/0001-63; BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S.A. – BIPACEL, CNPJ63.739.973/0001-67; MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA, CNPJ02.733.873/0001-39, porém, ao solicitar a emissão da CERTIDÃOESTADUALDEDISTRIBUIÇÃO FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO e para todas as empresas utilizadas no nosso exemplo, que estão em Recuperação Judicial, a referida certidão foi emitida como NADA CONSTA”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:
“
Ante todo o exposto, requer-se o recebimento deste recurso, o conhecimento e provimento do mesmo, a fim de que sentença ora combatida seja reformada na sua totalidade respeitando a legislação pátria”
(ID. 190701597).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 196679154).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos do mandado de segurança n.° 1005307-14.2023.8.11.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Cáceres, MT, que concedeu a ordem vindicada (ID. 190701589).

Inicialmente,
verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser examinado em reexame necessário, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisadas conjuntamente.

Do exame da questão posta, verifica-se do pedido inicial que a parte apelada
“(...)
participou do Pregão Eletrônico nº 05/2023, cujo objeto é o “Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, nas dependências da Universidade do Estado de Mato Grosso, conforme quantidades e especificações constantes Termo de Referência constante no Anexo XI deste Edital e seus anexos”, iniciado no dia 21 de março de 2023.

No dia 15 de maio de 2023, foi realizada a análise da documentação da impetrante para habilitação do lote 03. Na ocasião, a Impetrante fora declarada inabilitada por, supostamente, não apresentar a “Certidão negativa de falência concordata e recuperação judicial e extrajudicial” (...)

Ocorre que a Impetrante apresentou a Certidão exigida pelo Edital, emitida pelo distribuidor da sede da Empresa, qual seja a Comarca de Manaus, do Tribunal de Justiça do Estado Amazonas, conforme se verifica na documentação de habilitação apresentada durante a sessão.

No entanto, o Pregoeiro resolveu entender, de forma totalmente equivocada, que a Certidão apresentada não corresponde ao que fora exigido pelo instrumento convocatório, aduzindo que a referida certidão não contempla os débitos de natureza JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.

Importa destacar que, no caso de dúvidas a respeito da documentação apresentada, cabe ao Pregoeiro promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme determina o art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/1993.

De modo diverso, o pregoeiro declarou INABILITADA a Impetrante, sem antes promover quaisquer diligências aptas a esclarecer as informações na Certidão de Falência e Recuperação apresentada, conforme determina o Tribunal de Contas da União.

Diante da ilegalidade do ato que a declarou inabilitada, a própria Impetrante promoveu diligências junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM.

Em manifestação à diligência promovida, o TJAM manifestou-se OFICIALMENTE através de e-mail (Doc. 06), ratificando o que fora alegado em sessão por esta Impetrante.

(...)

Dessa forma, a Impetrante interpôs Recurso Administrativo demonstrando, através de Declaração emitida pela Chefe do Setor de Certidão de Distribuição do 1º Grau, que o Poder Judiciário do Estado do Amazonas possui modelo de emissão de certidão de falência que abrange TODAS as ações de competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, dentre elas as Ações de Recuperação Extrajudicial.

No entanto, o Excelentíssimo Senhor Pregoeiro da UNEMAT resolveu entender que a informação prestada pela Chefe do Setor de Certidão de Distribuição do 1º Grau – que, frisa-se ̧ é autoridade máxima deste setor - “NÃO CONDIZ COM A REALIDADE (...)

Esgotadas todas as tentativas de resolver administrativamente o imbróglio, a Impetrante se viu obrigada a recorrer ao Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, visando preservar direito líquido e certo da licitante, conforme será demonstrado a seguir (...)”.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Conforme relatado, a parte recorrente afirma ser legal o ato que inabilitou a empresa recorrida da licitação, tendo em vista que não preencheu os requisitos exigidos no edital.

Sobre o tema, sabe-se que o artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal preceitua que a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência:

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”
.

Portanto, o procedimento licitatório tem como principal finalidade selecionar contratantes que apresentem as melhores condições para atender os reclames do interesse público, não se permitindo incerteza quanto ao princípio constitucional da isonomia, além do dever de ser processada e julgada em estrita conformidade, também, com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (art. 3º, da Lei 8.666/93).

O objetivo da licitação é buscar, dentre todos os participantes, a melhor proposta, quer quanto ao preço, quer por qualidade técnica. É esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida pela Administração. STF. Tribunal Pleno. ADI 3070/RN. Relator: Ministro Eros Grau. DJ 19/12/07. Brasília. DF”.

Nesse aspecto, o Magistrado de primeiro grau discorreu com maestria acerca da ilegalidade do ato que inabilitou a recorrida:

“(...)I
nfere-se que a impetrada apresentou a certidão de ID n.º 121174400, intitulada como “CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO”.

Referida certidão, conforme declaração assinada pela servidora e Chefe de Setor de Certidão de Distribuição do 1º Grau – SET-CERT do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas,
contempla as ações cíveis de falência e concordata, recuperação judicial e recuperação extrajudicial
(ID n.º 121174403).

Deste modo, a impetrante teve êxito em demonstrar que apresentou a certidão correta, prevista em edital, de maneira que sua inabilitação não se revela acertada.

Assim, percebe-se, especialmente pelo reconhecimento do pedido apresentado ao ID n.º 123845684 ter havido violação a direito líquido e certo da parte impetrante.

Outrossim, as irregularidades que maculam o procedimento licitatório concernente ao pregão eletrônico n.º 005/2023 podem gerar lesão ao interesse público, de forma que visando resguardá-lo, merece ser concedida a segurança.

Pelo exposto, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos (...)”

Ademais, o princípio da vinculação ao edital não é absoluto, razão pela qual é permitida a análise das disposições do certame pelo Judiciário.

Nesse contexto, a jurisprudência reconhece o entendimento de que as normas restritivas do edital de licitação podem ser flexibilizadas quando apresentam excesso de formalismo e limitam o número de concorrentes interessados.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“Não se deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a real finalidade da licitação, ou seja, a escolha da melhor proposta para a Administração em prol dos administrados.”
(STJ – 2ª Turma. REsp 1190793/SC. Rel. Min. Castro Meira.

DJ 24/08/2010).

Nesse sentido é o entendimento dessa corte:

“
REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — VENCEDORA NA FASE DOS LANCES – INABILITADA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR ERRO MATERIAL EM CERTIDÃO — VICIO FACILMENTE SANÁVEL – EXCESSO DE FORMALISMO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO — SENTENÇA RATIFICADA. Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública. O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.(TJ-MT 10045224020188110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)”

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO – IMPUGNAÇÃO EDITAL – DIVERGÊNCIA DE EXIGÊNCIA DAS PLANILHAS – EXCESSO DE FORMALISMO – DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. É vedado a inclusão no edital de cláusulas que frustrem o caráter competitivo e estabeleçam obstáculo para correr as empresas de forma ampla (art. 3ª, I, da Lei 8.666/93). 2. Exigência excessiva, injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 3. Verificada possível irregularidade no presente edital, dever ser acolhida a impugnação do edital interpôs pelo impetrante. 4. Sentença Ratificada.(TJ-MT 10000627920178110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para,
EM REEXAME NECESSÁRIO
, ratificar a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024